Tribunal: TJMT
Processo: 1028120-53.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028120-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA - CPF: 058.792.941-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 068.252.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO HAUFF JUNIOR - CPF: 047.090.111-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 688.573.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO FRANCA VENTURA DA ROCHA - CPF: 001.815.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUE PEDROZO GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 050.902.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR DA COSTA MARTINS - CPF: 021.608.811-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIERI BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.647.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SWENCICKAS - CPF: 964.936.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEICE MARIA SANTOS DA SILVA - CPF: 132.304.814-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEZIELEN GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.250.311-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA DANTAS - CPF: 056.237.041-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 066.051.831-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIO SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 037.561.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISSON FERREIRA - CPF: 043.108.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI SOARES RAMOS JUNIOR - CPF: 728.535.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA.
MATÉRIA QUE E
XIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
VIA ELE
ITA INADEQUADA.
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
. INCONSISTÊNCIA.
ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NEC
ESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
PRISÃO INDISPENSÁV
EL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
E
MODUS OPERANDI
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESS
O PENAL.

3. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. FATOS RECENTES E QUE EVIDENCIAM A PERICUILOSIDADE DO PACIENTE. 4
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE M
EDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
DEMONSTRADA A NECE
SSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que
decre
tou
a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico
pela prática do crime de tráfico de drogas
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3.
No que diz respeito a contemporaneidade da prisão, esta
“[...]não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
[...]”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022,
DJe
de 12.12.2022).

4
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
;
bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado
Jorge Antônio Gonçalves Junior
, em favor de
Marcos Flávio
d
o Prado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4ª

Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva no dia 22 de novembro de 2023, cuja ordem de prisão foi decretada no
s
autos de

PePriPrev
n. 1009482-51.2023.8.11.0006, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Afirma, o impetrante, que o paciente não é a pessoa objeto da investigação, pois “
a autoridade investigativa e este juízo COMETERAM UMA ILEGALIDADE AO DETERMINAR A PRISÃO DO PACIENTE, POIS NÃO É A PESSOA INDICADO PELA AUTORIDADE POLICIAL O TELEFONE DE
NUMERO
(65-9 99217081) NÃO É DO PACIENTE, SUA CONVIVENTE NÃO TEM FILHA, POSSUI UM FILHO MENOR DE 7 ANOS E ESTE NÃO POSSUI CONTA BANCÁRIA
”, razão pela qual sua prisão d
eve ser relaxada.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos, utilizando fundamentos genéricos para todos os investigados, consubstanciados na gravidade abstrata do crime e sua repercussão e na necessidade de resguardar a credibilidade da justiça.

Aduz que a autoridade policial sequer cita corretamente o nome do paciente na investigação, pois é citado apenas como “Max Flavio Agrônomo”, a despeito de se chamar Marcos Flávio do Prado e não ser agrônomo; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
periculum
li
bertatis
.

Alega que a medida constritiva foi imposta sem observância do requisito da contemporaneidade, porquanto a prisão preventiva foi decretada quase cinco meses depois dos fatos investigados, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Almeja a extensão ao paciente, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ao
coinvestigado
Giovani Soares Ramos Júnior nos autos do Habeas Corpus n. 1027916-09.2023.8.11.0000 por considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não teria apontado elementos idôneos que justificassem a necessidade do seu encarceramento cautelar, estando, pois, ambos, nas mesmas condições fáticas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
192414698
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
194980695
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

196348653
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

D
e proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas, ao argumento de
que
o número indicado pela autoridade policial não é do paciente
,
não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente
não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios
suficientes
de
autoria,
o que estão devidamente demonstrados
nestes autos,
conforme se infere deste
s
trecho
s
da decisão impugnada:

[...]

Em conversa via
whatsapp
no dia 22/06/2023 entre o suspeito (Ângelo) e o contato de tal

MAX FLÁVIO AGRONOMO (65-9 99217081).
ANGELO faz uma proposta para ele. “Mano
vc
poderia me ajudar para pegar uma mercadoria, e nós rachar o dinheiro
ae
, você mandar uns
cinco dez
conto

ae
para nos comprar de mercadoria e dividir”.

MAX FLÁVIO solicita que ANGELO fala com sua esposa. Que em conversa de ANGELO e a

esposa no mesmo celular de MAX, ela diz para Ângelo que o dinheiro para investir está na

conta de sua filha, que se fazer pix da conta dela (sua filha), dá problema, ficaria desconfiada.

Na conversa entre os dois, ANGELO explica toda a logística de como deve ser e de quantos
da
para ganhar em sociedade.

Ângelo em conversa com o tal “MAX FLÁVIO AGRONOMO” envia essa foto de tabletes de cocaína no dia 23/06/2023, às 00h25min para dizer que a mercadoria já está na mão.

[...]

- 12/07/2023, às 09h13min, ANGELO ENVIA UM ÁUDIO: “O Patrão chegou uma mercadoria minha PERUANA
ai
na cidade ai, eu mandei mandar para o senhor, entendeu?” “
ai
se pega ela, quando meu guri estiver de boa aqui, vou
mandar ele
levar pra você.”

MAX FLÁVIO, às 09h27min “chefe,
tranqüilo
,
tranqüilo
,
to
por casa aqui,
ai
vê como se quer fazer ai,
to
de boa
ai
.”

Em suma, consta nos autos que, a equipe policial ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão de n. 1000497-82.2022.8.11.0021, realizaram o cerco ao imóvel do autuado, sendo verbalizado para que ele abrisse aporta, porém diante da negativa foi necessário o arrombamento. Durante a busca e apreensão na residência do flagrado foi localizado 01 (uma) porção de substância análoga a maconha num sofá que estava na área externa do imóvel, bem como 02 (duas) porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 642g (seiscentos e quarenta e duas gramas), as quais estavam localizadas dentro de um galão preto cortado, enrolado numa camiseta gola polo verde, em meio as latinhas de cerveja que ficava numa casinha aos fundos do quintal. Ainda no imóvel, localizamos a quantia de R$ 1.220,00 (mil e duzentos e vinte reais) que estava localizado na carteira do autuado, provavelmente oriundo da prática do tráfico de drogas. Na oportunidade, foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares dentro do imóvel para posterior
investigação.
.
[...]

N
egrito
s
no original

De outro prisma, no
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
converteu a
prisão
em flagrante em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
justificando que
o paciente

possui histórico criminal
,
bem como em razão do
modus operandi
empregado pelos envolvidos
.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado
periculum
libertatis
,
principalmente em razão de ter sido possível identificar, ao longo da investigação, a existência, estabilidade e o
modus operandi
de um grupo organizado, em que um dos principais suspeitos, ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL, adquiriria e distribuiria substâncias ilícitas em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, os demais integrantes realizava a redistribuição dos ilícitos pelo varejo, conforme apontado pela Autoridade Policial na presente representação.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, in
verbis
:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º)
. ”

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência dos crimes organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Ademais, conforme relatório parcial e a representação formulada pela Autoridade Policial, cujos fundamentos adoto como forma de decidir, os elementos de provas angariados até o presente momento evidenciam os indícios concretos da participação do grupo organizado na venda e revenda de substâncias ilícitas, evidenciando, ainda, o vínculo associativo entre os integrantes.

[...]

O representado MARCOS FLÁVIO PRADO responde ao executivo de pena n° 0038354- 58.2018.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, condenado no bojo dos autos n° 0029989-15.2018.8.11.0042, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, havendo informação de cumprimento da pena pelo citada, no entanto, não houve a respectiva extinção em razão da pendência de análise de manifestação ministerial, bem como ao inquérito policial n° 0006387-40.2017.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, instaurado para apuração da suposta prática do delito disposto no art. 311 do Código Penal, por fato ocorrido em 27/04/2016.

[...]
(
Auto de Prisão em Flagrante n.
1009482-51.2023.8.11.0006
, ID
192260671, p.118-139)

V
erifica-se
, pois,
que o paciente
tem
condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas
.
A
liás, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

De outro lado, não obstante o impetrante tenha sustentado a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, tal alegação não se sustenta. Isso porque, os fatos que ensejaram a preventiva do paciente ocorreram apenas 5 (cinco) meses antes do decreto judicial constritivo, de modo que os fatos em análise são contemporâneos.

Ademais, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente da gravidade em concreto do crime e a periculosidade do paciente, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (48,83 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE APREENDIDO. SUFICIENCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão na qual se nega seguimento a recurso quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo.

2.
Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida, pois se trata de acautelamento provisório decretado a partir de prisão em flagrante delito, e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a quantidade da droga apreendida e da eventual incidência no caso concreto da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006 (maneira destacada de execução), bem como pela quantidade de drogas indicar que o flagrado está trabalhando para facção criminosa
(fl. 105).

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 170.435/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado e
m 12.12.2022,
DJe
de 14.12.2022
)
.
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta e do risco de
reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
as condições pessoais do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, em relação a tese de que a situação do paciente é semelhante ao do caso julgado no

Habeas Corpus
n.
1027916-09.2023.8.11.0000
, no qual foi reconhecida a
suficiência de cautelares diversas da prisão
,

é imperativo registrar que embora

o outro acusado tenha sido preso e investigado na mesma operação,
a participação de cada investigado é distinta
e
os investigados não se encontram na mesma situação fática.

A propósito
, a decisão que decretou a prisão do

paciente se valeu de elementos concretos extraídos do respectivo inquérito policial, tal como
o
nível de
envolvimento dos investigados
, bem como das
suas
condições pessoais, que é reincidente em delito de tráfico de drogas.
Sendo assim,
não há como estender a decisão prolatada no
Habeas Corpus
n.
1027916-09.2023.8.11.0000
Marcos Flávio
, por não estar consubstanciada a hipótese do art. 580 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Flávio
d
o Prado
,
por
consequência,
denego
a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024